Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
I – A pretensão de declaração de nulidade do contrato não está subordinada a prazo prescricional ou decadencial, uma vez que nulidade não se convalida com o tempo, art. 169, CC.
II - As partes celebraram contrato de empréstimo, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
III - O Banco-réu não cumpriu com o dever legal de prévia e clara informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas a natureza do negócio jurídico, as condições de pagamento e a totalidade dos encargos incidentes. Por isso, o desconto na remuneração do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, bem como a associação dos descontos de RMC à cobrança em faturas dos valores pleiteados nos saques, sem a devida ciência do consumidor, evidenciam a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.
IV – Na demanda, diante do teor das solicitações telefônicas de saque, não é possível concluir que o contrato celebrado tem características do empréstimo consignado, modalidade que, segundo a petição inicial, o autor pretendia contratar. Assim, neste caso concreto, o ajuste não será convertido em empréstimo consignado em folha de pagamento, nos termos do art. 170 do CC, mantida a desconstituição do negócio jurídico estabelecida na r. sentença.
V – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respetivo acórdão, ocorrida em 30/3/2021, conforme modulação de seus efeitos.
VI – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças do autor amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida na r. sentença e no presente julgamento.
VII - A desconstituição do negócio jurídico promovida pela r. sentença foi confirmada por este acórdão, e, portanto, impõe-se às partes que retornem ao estado anterior, art. 182 do CC.
VIII - Na indenização por danos advindos de relação contratual, os juros são devidos a partir da citação.
IX - Apelações conhecidas e desprovidas.